Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-70.2021.8.11.0026
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000512-70.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), TIAGO FURTADO AYRES - CPF: 000.145.621-03 (ADVOGADO), JOHN DOS SANTOS - CPF: 021.373.531-80 (RECORRIDO), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DA DATA DO EVENTO DANOSO. INCLUSÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CÁLCULO DISTINTO DO TÍTULO EXEQUENDO. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Hipótese em que a planilha de cálculos utilizada pela parte exequente desatende o título exequendo, uma vez que indica a data de vencimento do débito como termo inicial dos juros de mora, não sendo, portanto, o evento danoso (súmula 54/STJ) estabelecido, motivo por que deve ser reconhecida a existência do excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou improcedente a impugnação ofertada.

Em suas razões recursais, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a existência de excesso no cálculo apresentado pela parte exequente, ora recorrida, tendo em vista o termo inicial utilizado como evento danoso, sendo a data de 9/10/2010 o vencimento do débito, enquanto o correto é o momento da inclusão indevida (12/12/2019).

Nessas premissas, requer:

Por todo o exposto, requer respeitosamente a Vossas Excelências dêem provimento ao presente recurso para reformar a r.sentença e indicar a data do evento danoso/inclusão indevida como sendo o dia 12.12.2019.

Devidamente intimada, a parte recorrida deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme atesta a certidão de Id. 216448681.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000512-70.2021.8.11.0026

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

JOHN DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso.

Eis os trechos da sentença recorrida:

“Trata-se de
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
proposta por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
em desfavor de
John dos Santos
, na qual o Impugnante alega que houve excesso de cobrança devido ao fato de o exequente ter aplicado juros de mora a partir da data do vencimento da restrição e não a partir da data de 12/12/2019.

No caso em análise, constata-se que foi reconhecida a indevida inclusão do nome do impugnante no rol de inadimplentes devido à inexistência de relação jurídica contratual entre as partes. Portanto, trata-se de uma questão de responsabilidade extracontratual.

Assim, de acordo com o entendimento desta Corte, os juros de mora, nesse contexto, devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, a partir da indevida inscrição negativa, em contraste com o que foi decidido pelas instâncias de origem.

[...]

Entretanto, a alegação do Executado não merece prosperar, uma vez que o cálculo foi realizado com juros de mora a partir do evento danoso, que é a data constante no extrato (ID nº 53938212), que demonstra a inscrição em 09.12.2010.

Além disso, a Reclamada não apresentou o motivo real da data utilizada em seu cálcul,; apenas alegou, sem fornecer seu extrato ou qualquer outro documento que pudesse comprovar que o evento danoso não teria ocorrido na data constante no extrato de negativação.

[...]”

É incontroverso que o termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual decorrente da inscrição indevida, ocorre a partir do evento danoso, tal qual foi estabelecido no título exequendo, em consonância com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A irresignação consiste sobre a data a ser definida, uma vez que a parte exequente, ora recorrida, incluiu em seu cálculo a data de 9/12/2010.

Contudo, como bem pontua a parte recorrente, não se trata da data de inclusão da inscrição no cadastro restritivo, mas, sim, a data de vencimento da dívida.

A assertiva está estampada no próprio documento citado pelo juízo
a quo
:

A Lei n. 9.099/1995 estabelece que:

“Art. 52. (
omissis
).

[...]

IX - o devedor
poderá oferecer embargos
, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.”

E o Código de Processo Civil:

“Art. 917. (
omissis
).

[...]

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título
;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título
;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

[...]”

Tendo em vista que a parte exequente/recorrida não conseguiu desconstituir a data de inclusão informada, bem ainda por ter sido o extrato ofertado com a inicial apenas com a data de vencimento do débito, impositivo o reconhecimento do excesso de execução.

Nesse sentido, considerando a data do evento danoso (efetiva inclusão no cadastro de inadimplentes) e o fato de o cálculo da parte embargante possuir distinção, deve ser provido o recurso para atender os termos da sentença executada.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA - DATA DO EVENTO DANOSO E NÃO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CÁLCULO EQUIVOCADO APRESENTADO PELO EXEQUENTE — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em virtude de sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizado a partir da data da sentença (26/07/2023) pelo IGPM/FGV, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

2. Os juros de mora arbitrados na condenação por danos morais incidem desde a data do evento danoso e não da data do vencimento da obrigação. Analisando os autos, verifico que a data de 05/12/2018 corresponde ao vencimento da obrigação e não a data do evento danoso, conforme se verifica no comunicado de débito juntado em contestação.

3. Conforme restou comprovado pela Recorrente através do comunicado de débito juntado em contestação, a data do evento danoso é 30/12/2022, correspondente à 10 (dez) dias após a notificação enviada em 20/12/2022

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1018794-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – JUROS DATA DA NEGATIVAÇÃO – ERRO CÁLCULO DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese o entendimento do magistrado de primeiro grau, os juros devem ser aplicados a partir da data da negativação e não do vencimento da dívida, portanto, correto o cálculo do Reclamado, quando do cumprimento de sentença. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 8021757-95.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÁLCULO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE OS PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. O cálculo da sentença deve observar rigorosamente os parâmetros fixados na sentença, razão pela qual deve ser deduzido do valor, todos os depósitos realizados pelo devedor em favor do credor nas ações principais. Havendo prova de cumprimento da sentença nos exatos termos da decisão transitada em julgado, com os depósitos dos valores da condenação, configura excesso de execução a pretensão em receber valores além do que foi estabelecido no comando judicial. Obrigação satisfeita. Recurso provido. (TR-MT, N.U 8034571-79.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE INTEGRAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecer a existência de excesso de execução e determinação como termo inicial dos juros de mora a data de 12/12/2019.

Sem custas processuais nem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024